Tribunal: TJBA
Processo: 0009604-32.2010.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009604-32.2010.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNINTER EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

APELADO: ARGENILDO FERNANDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANO PEREIRA BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VESTIBULAR. MATRICULA CONDICIONADA À ENTREGA DE DOCUMENTO, SOB PENA DE CANCELAMENTO. REGRA PREVISTA EM EDITAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXIGIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DO AUTOR.
APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
0009604-32.2010.8.05.0256
, em que é apelante a
UNINTER EDUCACIONAL S/A
, e que é apelado
ARGENILDO FERNANDES DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE
e, nessa parte,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça